Tribunal: TJDFT
Processo: 0731909-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual noticiara que as partes realizaram acordo no processo de origem, desistindo, destarte, do agravo de instrumento que interpusera e transita nesta sede, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo a este agravo diante da desistência formulada. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 65036212 (fl. 106).